Tribunal: TJDFT
Processo: 0719660-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. NÃO VERIFICADA. LIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão que homologou os cálculos apresentados pela perícia particular contratada pelo exequente, proferida nos autos do cumprimento de sentença. 1.2. Os agravantes requereram a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão recorrida até o julgamento final. No mérito, requerem confirmação do efeito suspensivo, bem como o conhecimento e provimento o presente recurso para extinguir o cumprimento de sentença, em razão da ocorrência da exceção do contrato não cumprido ou em razão da ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo.
2. Os autos de origem se referem a cumprimento de sentença, ajuizado pelo agravado contra os agravantes, em que se busca a satisfação de crédito no valor de R$ 54.877,83, constituído por sentença homologatória de acordo, em que o executado atrasou o pagamento de algumas parcelas do acordo e se tornou inadimplente. 2.1. O referido acordo prevê que “a cada doze meses será feita uma avaliação na qual será verificado o cálculo do que foi pago. (...) Do resultado obtido, havendo crédito para o réu, o autor reembolsará, em no máximo 30 dias, caso contrário o condomínio emitirá contra o réu o boleto para esse fazer o pagamento da diferença.”
3. Da extinção do cumprimento de sentença por exceção do contrato não cumprido. 3.1. Há obrigações bilaterais no acordo, contudo o descumprimento por parte do exequente não exime o agravante da sua obrigação. As cláusulas contratuais não preveem abatimento ou compensação de uma dívida por outra. 3.2. Sendo incontestável que o agravante deixou de efetuar o pagamento das parcelas, o vencimento antecipado ocorreu como previsto, e o cumprimento de sentença é cabível. 3.3. Precedente: “(...) No caso de decisão judicial que estabelece obrigações entre as partes, sendo elas independentes, compete a cada uma delas iniciar o cumprimento de sentença referente à obrigação que lhe cabe, não havendo possibilidade de se invocar a exceção do contrato não cumprido para obstar o cumprimento da decisão judicial, quando não houver qualquer vinculação entre as obrigações. O termo inicial para a atualização monetária é o efetivo desembolso, conforme o enunciado no 43 do Superior Tribunal de Justiça.” (07006377420198070000, Rel. Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 20/03/2019).
4. Da extinção do cumprimento de sentença por ausência de liquidez do título executivo. 4.1. O acordo homologado judicialmente (ID 64275668) fixou claramente a obrigação cabível a cada uma das partes, o montante total da dívida (R$ 112.120,29), estabeleceu o número de parcelas (64), o valor de cada uma delas (uma de R$ 37.457,73; e 63 de R$ 1.185,12) e o acréscimo a cada parcela mensal, calculado por índice (0,6% ao mês, com índice INPC). 4.2. Considerando que o valor pode ser extraído do próprio acordo judicial, ainda que mediante cálculos aritméticos, há liquidez no título, não havendo motivos para extinção do cumprimento de sentença.
5. Recurso improvido.